Tribunal: TJBA
Processo: 8001507-84.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001507-84.2021.8.05.0137

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE NANCIO DE FONTES

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE.

VEDAÇÃO PELA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. AUTONOMIA LEGISLATIVA DO ENTE ESTADUAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1002 DO STF. RECLAMAÇÃO 68.391-BAHIA. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
IM
PROVIDO.

I - As razões recursais se encontram limitadas ao cabimento, ou não, de honorários advocatícios sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública do Estado da Bahia patrocina as causas contra o Estado da Bahia.

II - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1002), no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”.

III - Ocorre que no caso do RE 1140005, em que foi fixado o Tema 1002, a controvérsia envolvia a Defensoria Pública da União, cuja legislação específica nada dispunha a respeito da percepção de honorários advocatícios, o que não é o caso do Estado da Bahia, que possui legislação específica afastando a percepção de honorários por parte da Defensoria Pública, quando atua contra a Administração Direta ou Indireta. Arts. 6º e 265 da Lei Complementar nº 26/2016, que dispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

IV - No dia 04/06/2024, por meio de decisão monocrática proferida na Reclamação 68.391/Bahia pelo Min. Flávio Dino, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que “
a especificidade da legislação estadual baiana deve ser considerada um ‘distinguishing’ relevante em relação ao caso concreto em que foi fixado o Tema 1002
”. Em que pese a decisão não seja dotada de efeito vinculante, à luz do livre convencimento motivado, adiro aos seus fundamentos, conquanto extremamente relevantes para o julgamento do presente caso.

V - Admitindo-se a Lei Complementar Estadual nº 26/2016 como hipótese de renúncia ao direito à percepção dos honorários pela Defensoria Pública, o que não confrontaria com o entendimento do Tema 1.002 do STF, há de se preservar sua aplicação, em respeito à autonomia legislativa do ente estadual, exceto em caso de declaração de inconstitucionalidade da norma, observando-se o rito previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10.

VI - Sentença mantida. Recurso de Apelação Cível improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação de n°
8001507-84.2021.8.05.0137
, em que figuram como apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06-239